Tribunal: STF
Processo: Rcl 79328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000284-54.2021.5.02.0719), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, as teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJE de 15/04/2025.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, o STF afirmou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), com a redação dada pela Lei 9.032/1995, e afastou a possibilidade de responsabilização automática da administração pública. Assim, sua condenação depende da existência de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Posteriormente, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 760931 (Tema 246), complementou o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público nos casos de terceirização, firmando a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    [...]



    Em 13 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese do Tema 1.118 de Repercussão Geral, estabelecendo que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por débitos trabalhistas de empresas terceirizadas sem prova efetiva de falha na fiscalização do contrato. Essa decisão altera significativamente a responsabilidade das empresas públicas em relação aos encargos trabalhistas de suas contratadas.



    [...]



    A decisão acima prolatada deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados. 



    A decisão ora atacada reconhece a fiscalização da dos serviços prestados, contudo, sem razão alguma, mantém a responsabilidade da Prodesp com fulcro na súmula 331, TST. 



    Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização. 



    Fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. 



    Houve, portanto, uma inversão da ordem do raciocínio, de modo que o desrespeito a direitos trabalhistas acaba por pressupor a ausência de fiscalização e, portanto, a existência de culpa. 



    Assim, ao adotar tal raciocínio lógico há a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública, o que, como já dito, contradiz o entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista nº 1000284-54.2021.5.02.0719, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária da parte Reclamante, o que foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no caso dos autos (eDoc. 17):



    “Importa salientar que, no julgamento da ADC 16, o E. STF observou que caberia ao C. TST a revisão da sua jurisprudência quanto à Súmula nº 331, bem como que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada automaticamente pela escolha da empresa contratada, sendo necessária a prova fática da responsabilidade decorrente da ausência de fiscalização. 



    Neste contexto, o C. TST revisou a jurisprudência e estabeleceu na Súmula 331, V, do TST, a responsabilidade em caso de culpa, in vigilando, da Administração Pública, de forma subsidiária, decorrente da terceirização da mão de obra. 



    Assim, ainda que reafirmando aqui a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1.993 (em consonância à ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), esse fato, por si só, não implica óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado, sendo essa obrigação da tomadora dos serviços. 



    Destarte, se for evidenciada essa culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927, caput, do CCB/2002. 



    E a vastíssima documentação trazida aos autos pela recorrida, por si só, demonstra amplamente a inadequada fiscalização realizada no curso do contrato.



    Explico. 



    Em sua resposta, apresenta a corré sua ótica sobre o fato controvertido (ID. 2e5f07a - p. 27): 



    "[...] A despeito de termos recebido, nas épocas próprias, as guias e comprovantes de recolhimentos, os empregados da empresa vinham apresentando denúncias em nosso Canal do Colaborador Terceirizado, informando que não havia, desde dezembro de 2019, qualquer depósito de FGTS em suas contas vinculadas. Assim que verificou, em alguns extratos de conta vinculada de FGTS enviados por denunciantes, que não constava qualquer depósito de FGTS desde janeiro de 2020, a PRODESP solicitou à contratada que apresentasse extratos de contas vinculadas de 10% dos empregados alocados em cada contrato (ofício anexo). Tais denúncias motivaram a PRODESP, ainda, a verificar novamente os comprovantes que foram enviados pela empresa Alternativa e, nesse ínterim, verificou dois comprovantes bancários supostamente emitidos pelo Banco Santander, um enviado à PRODESP em 11.03.2020 e outro enviado em 11.04.2020, com informações contraditórias, e que, por isso, geraram dúvida quanto à sua autenticidade [...]".



    Em suas manifestações, a própria recorrida reconheceu que tomou conhecimento de falhas no cumprimento do contrato por parte da prestadora de serviços após dezembro de 2019, após denúncia dos trabalhadores terceirizados. 



    Destaque-se, por óbvio, que a matéria em testilha é o contrato de emprego do reclamante e não o contrato mantido pelas empresas. Teve a duração no período de 1º de agosto de 2.017 a 20 de maio de 2.020, o que restou incontroverso, inclusive quanto ao seu término por força maior, segundo o alegado pela primeira reclamada em sua defesa - ID. 3f8b87c - p. 4. 



    O conjunto probatório permite inferir a absoluta ineficácia da fiscalização em relação às verbas não quitadas, nos limites da interpretação conferida pelo E. STF a matéria, respeitados, por disciplina judiciária, no âmbito da presente decisão. Não há qualquer prova, especialmente, de cunho documental, relativa à fiscalização do referido contrato pela recorrida, porquanto a juntada de mero contrato firmado entre as partes e guias de recolhimento previdenciário e do FGTS são insuficientes a comprovar fiscalização eficaz no que tange ao período concernente aos títulos inadimplidos.



    Nesse diapasão, curial salientar que se aplica à espécie a diretriz estabelecida na Súmula 331, V, do C. TST, segundo a qual o ente público tomador de serviços terceirizados deve ser responsabilizado, subsidiariamente, pelo débito trabalhista na hipótese de restar comprovada a abstenção de fiscalização, por parte da Administração Pública, acerca da efetiva observância das normas trabalhistas, caracterizando-se culpa in vigilando ou não se desvencilhando do ônus de demonstrar que exerceu esse dever de fiscalizar a prestadora de serviços ao longo de todo o contrato de trabalho. 



    Repiso, não colacionou o ente público quaisquer documentos relativos a eficiente fiscalização (conf. art. 37 da Constituição Federal) quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho entre o demandante e a primeira demandada, não havendo elementos que evidenciem a supervisão da execução contratual e adimplemento dos haveres trabalhistas.



    [...]



    Assim, uma vez constatado o inadimplemento de direitos do obreiro, mercê da presente ação judicial, resta comprovada a falha na vigilância, por parte do tomador dos serviços, do escorreito cumprimento das obrigações contratuais da contratada para com o trabalhador.



    [...]



    Recurso provido para declarar-se a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - em relação a todos os títulos da condenação.”



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 1000284-54.2021.5.02.0719).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente